Tribunal: TJES
Processo: 0009872-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009872-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER LIMA DE REZENDE

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA MÉDICA. DESLIGAMENTO DE FUNÇÃO ESPECÍFICA EM SERVIÇO PRÓPRIO. ATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por cooperado médico, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de anulação do ato de desligamento do setor “SOS Emergências Médicas” e de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar normas internas da cooperativa que exigiriam procedimento administrativo prévio para o afastamento do cooperado de função específica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao fato de o procedimento administrativo ter sido instaurado posteriormente ao afastamento e não ter sido concluído, com alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a tese autoral acerca da necessidade de procedimento administrativo prévio, afastando sua aplicação ao caso concreto ao reconhecer que o desligamento de função específica em serviço próprio da cooperativa constitui ato de gestão administrativa interna corporis.

O desligamento do cooperado do setor “SOS Emergências Médicas” não se configura como penalidade estatutária ou exclusão dos quadros da cooperativa, uma vez que o vínculo cooperativo foi mantido, tratando-se apenas de remanejamento funcional.

As normas internas invocadas pelo Embargante, inclusive resoluções e regimentos internos, não exigem, na hipótese, a instauração e conclusão de inquérito disciplinar como condição de validade do ato de gestão administrativa.

A instauração posterior de procedimento administrativo demonstra a boa-fé da cooperativa na apuração dos fatos, sendo irrelevante a sua conclusão para a validade do desligamento da função específica, diante da natureza do ato praticado.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O desligamento de cooperado de função específica em serviço próprio da cooperativa, sem exclusão do quadro social, configura ato de gestão administrativa interna corporis.

A inexistência de procedimento administrativo prévio ou a sua não conclusão não invalida ato de gestão administrativa que não possui natureza sancionatória.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.075.422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009, DJe 26.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009872-70.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: WAGNER LIMA DE REZENDE

EMBARGADO: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 136464500, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por Wagner Lima de Rezende, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do ato de desligamento do ora recorrente do setor “SOS Emergências Médicas” e de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais (ID 14188683) o Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria analisado detidamente normas específicas (Resolução 001/2014 do Conselho de Administração e Regimento Interno do Corpo Clínico) que exigiriam procedimento administrativo prévio para o seu afastamento.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao fato de que o procedimento administrativo instaurado para apuração das denúncias teria ocorrido posteriormente ao afastamento e não teria sido concluído, violando o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. A partir da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há omissões a serem sanadas, tendo o voto condutor ponderado todos os aspectos legais e fáticos que envolvem a questão, conforme se denota a partir do trecho que se destaca:

“A defesa dos Apelados e a própria sentença apontam que o referido setor possui uma estrutura organizacional que não se confunde com o corpo clínico geral do hospital da cooperativa, e que a decisão de manter ou desligar um cooperado de uma função específica dentro de um serviço próprio da cooperativa insere-se na esfera de autonomia gerencial desta.

[...]
Nesse contexto, o ato de desligar o Apelante da função específica no "SOS Emergências Médicas" afigura-se como uma decisão de gestão, interna corporis da cooperativa, que detém a prerrogativa de organizar seus serviços e alocar seus cooperados conforme critérios de necessidade, adequação e confiança, especialmente quando confrontada com reiteradas queixas sobre a conduta de um profissional. Não se tratou, como alega o Apelante, de uma penalidade de exclusão dos quadros da cooperativa – tanto que a sentença ressalta que o Apelante permaneceu cooperado – mas sim de um remanejamento ou desligamento de uma função específica.

A alegação do Apelante de que diversos regimentos internos da cooperativa (Estatuto Social, Regimento Interno da Cooperativa, Regimento Interno dos Recursos Próprios, Regimento Interno do Corpo Clínico do Hospital Unimed) e a Resolução CFM nº 1.481/97 exigiriam um procedimento administrativo formal prévio para o seu afastamento não se sustenta plenamente no caso concreto.

[...]

Ademais, a própria sentença reconhece que, mesmo não se tratando de uma sanção que exigisse formalmente o procedimento prévio nos termos do artigo 13 do Regimento Interno (fl. 125 dos autos físicos), foi oportunizado ao autor se defender das acusações em procedimento administrativo instaurado [...], o que demonstra a preocupação da cooperativa em apurar os fatos, ainda que a decisão de afastamento da função pudesse ser tomada com base na gestão administrativa.”

A partir da leitura do trecho acima reproduzido resta claro que o acórdão não padece de nenhum vício.

À uma, pois dele constou expressamente a análise da tese autoral sobre a necessidade de procedimento administrativo prévio com base nos regimentos internos.

O julgado foi claro ao estabelecer que, por se tratar de ato de gestão administrativa (e não de penalidade estatutária de exclusão da cooperativa), as normas invocadas não se aplicavam com a rigidez pretendida pelo Embargante. O fato de o acórdão não ter transcrevido cada artigo citado (como a Resolução 001/2014) não configura omissão, uma vez que a
ratio decidendi
afastou a premissa de que o desligamento da função específica dependeria de inquérito disciplinar concluído.

Outrossim, quanto à alegação de que o procedimento administrativo foi posterior e não concluído, o acórdão também abordou a questão ao consignar que a instauração do procedimento demonstrou a boa-fé da cooperativa, mas reforçou que a decisão de afastamento poderia ser tomada com base na gestão administrativa, independentemente do desfecho formal de sindicância, dada a natureza do vínculo na unidade "SOS". Portanto, a conclusão ou não do procedimento administrativo é irrelevante para a validade do ato de gestão reconhecido pelo Colegiado.

Desta forma, verifico a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que “Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator.